Tribunal: TJSP
Processo: 1501343-86.2021.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO: remessa dos autos ao ministério público para oferecimento de acordo de não persecução penal pelo afastamento da reincidência – inadmissibilidade – órgão do parquet que deixou de propor a benesse pelo não preenchimento dos requisitos legais – elementos a indicar habitualidade criminosa – instituto que constitui faculdade do parquet e não

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO: remessa dos autos ao ministério público para oferecimento de acordo de não persecução penal pelo afastamento da reincidência – inadmissibilidade – órgão do parquet que deixou de propor a benesse pelo não preenchimento dos requisitos legais – elementos a indicar habitualidade criminosa – instituto que constitui faculdade do parquet e não direito subjetivo do réu – RECURSO NÃO PROVIDO.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO: redução da pena – afastamento do aumento inicial pelos maus antecedentes – transcurso do período depurador de cinco anos – impossibilidade – limitação temporal do art. 64, inc. i, do CP que afasta somente a reincidência – maus antecedentes configurados – RECURSO DESPROVIDO.